Tribunal: TJSP
Processo: 0012897-77.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
ANULAÇÃO. Impossibilidade. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
DOSIMETRIA. Pena

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
ANULAÇÃO. Impossibilidade. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
DOSIMETRIA. Pena bem estabelecida. Índice de redução pela tentativa consentâneo ao iter criminis. Regime fechado preservado.
DESPROVIMENTO.